Tribunal: STF
Processo: Rcl 64032
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Demetrius Italo Franchi em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp nº 1.218.606, por suposta violação ao que decido por esta Corte nos Temas 1.199 e 1.238 da repercussão geral e na ADI 6.678/DF.



    A reclamante narra que (eDoc 1, p. 3-5):



    "(...) foi alvo de gravação clandestina que lastreou a instauração de inquérito civil no âmbito do Ministério Público do Estado de São Paulo (“MP”, “MPSP” ou “Parquet”). A gravação clandestina, com efeito, desdobrou-se em 3 (três) ações distintas: (i) a Ação de Improbidade Administrativa que contém o acórdão reclamado; (ii) a Ação Penal Eleitoral nº. 1003.27.2012.6.26.0134; e (iii) a Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº. 838-77/SP.



    Em âmbito penal e eleitoral, a mencionada gravação clandestina foi declarada ilícita pelo Plenário do TSE – que, como se sabe, também integra do Poder Judiciário Brasileiro – nos REspes nº. 100327 e nº. 83877 (Docs. 6 e 7). Ou seja, com base na tese fixada no Tema nº. 1.238, tal elemento de prova deveria ser excluído de todas as ações que o utilizaram, com a consequente nulidade dos atos decisórios nele baseados.



    Já no que se refere à Ação de Improbidade Administrativa – na qual foi proferido o acórdão reclamado – o processo foi ajuizado pelo MPSP em face do Reclamante, que, à época, era Presidente da Câmara Municipal de Serra Negra/SP, bem como do Sr. Ediberto Tosta, então Secretário de Serviços Municipais (v. Doc. 4). A alegação do Parquet era a de que os réus teriam supostamente viabilizado o uso de máquinas da Prefeitura de Serra Negra na construção de obra privada – “uma ponte, localizada no Bairro das Três Barras” (Doc. 5, fls. 1.193 e-STJ) –, sem a devida contraprestação.



    A despeito dos robustos argumentos tecidos pela defesa, a sentença condenou os réus por ato de improbidade administrativa de enriquecimento ilícito e lesão ao erário (arts. 9º, IV, e 10, XII e XIII, da Lei nº. 8.429/1992), impondo-lhe severas sanções, quais sejam: (a) perda de função pública; (b) suspensão dos direitos políticos por oito anos; (c) ressarcimento ao erário; e (d) pagamento de multa civil na importância de duas vezes o valor do alegado dano (Doc. 5 – e-STJ fls. 1171 e ss.).



    (...)



    Em sede de julgamento de Apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (“TJSP”) manteve na íntegra a sentença (Doc. 5 - e-STJ fl. 1444 e ss.). Foram, então, interpostos Recursos Especial e Extraordinário, e, em seguida, os respectivos Agravos. Após a remessa dos autos do STJ, a Exma. Sra. Ministra Relatora Assusete Magalhães negou provimento ao Agravo em Recurso Especial.



    Assim, e após a decretação da nulidade das provas ilegais pelo TSE, foi interposto tempestivamente pelo Reclamante, no bojo do processo em trâmite no STJ, Agravo Interno, demonstrando as violações legais perpetradas no acórdão de origem, especialmente a nulidade das provas – quais sejam, (a) o inquérito civil eleitoral nº. 12/12 e (b) gravação ambiental feita contra o Reclamante –, conforme reconhecido pelo TSE.



    O Agravo Interno interposto pelo Reclamante encontrava-se pendente de julgamento quando essa Suprema Corte fixou, no julgamento do ARE nº. 1.316.369/DF, com repercussão geral (Tema nº. 1.238), a tese vinculante de que “são inadmissíveis, em processos administrativos de qualquer espécie, provas consideradas ilícitas pelo Poder Judiciário”.



    Diante disso, o Reclamante apresentou petição requerendo a aplicação do aludido entendimento vinculante, bem como do entendimento vinculante fixado no julgamento do ARE nº. 843.989/PR, com repercussão geral (Tema nº. 1.199), de acordo com o qual (a) “é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo – DOLO” e (b) “a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado”.



    Afinal, a condenação se deu sem nenhuma menção ou individualização, em qualquer das decisões proferidas na ação, do suposto dolo do Reclamante, sendo certo que a Lei nº. 14.230/2021 fulminou a modalidade culposa de condenação por atos de improbidade.



    Não obstante, a Segunda Turma do STJ negou provimento ao Agravo Interno do Reclamante, recusando-se a promover a aplicação das aludidas teses vinculantes, sob a alegação de que isso demandaria revolvimento fático-probatório (Doc. 2-A). O acórdão foi mantido mesmo após a oposição de Embargos de Declaração pelo Reclamante (Doc. 2-B).



    Em suma, ao assim proceder, o acórdão reclamado ofendeu a autoridade das decisões proferidas por esse STF no ARE nº. 1.316.369/DF, com repercussão geral (Tema nº. 1.238), no ARE nº. 843.989/PR, com repercussão geral (Tema nº. 1.199), bem como na própria ADI nº. 6.678/DF."



    Alega que "está sujeito a condenação por improbidade administrativa: (a) com base em prova já declarada ilícita pelo Poder Judiciário; e (b) sem demonstração ou individualização do (suposto) dolo do Reclamante" (eDoc 1, p. 12). 



    Aduz que "o acórdão reclamado, ao manter o acórdão do TJSP e a sentença de 1º grau, violou, a um só tempo, as decisões vinculantes e erga omnes dessa Suprema Corte lançadas no ARE nº. 1.316.369/DF, com repercussão geral (Tema nº. 1.238), no ARE nº. 843.989/PR, com repercussão geral (Tema nº. 1.199), e na ADI nº. 6.678/DF" (eDoc 1, p. 12).



    Afirma que "o Tribunal Superior Eleitoral (“TSE”), integrante do Poder Judiciário, declarou a ilicitude dos elementos de prova que lastrearam a ilegal condenação do Requerente neste processo, sendo, portanto, inexorável e evidente a nulidade das decisões neles fundamentadas" (eDoc 1, p. 14).



    Sustenta que "não há dúvida, no caso vertente, que uma vez já declarada a ilicitude dos elementos de prova por órgão do Poder Judiciário (o TSE), e que foram utilizados na inicial bem como nas decisões proferidas nos autos, é inevitável a procedência da presente Reclamação, por ofensa ao fixado no julgamento do Tema 1.238/STF, com a determinação de desentranhamento dos autos das provas ilícitas, e com o consequente reconhecimento da nulidade dos atos decisórios neles baseados" (eDoc 1, p. 21).



    Salienta que "o Reclamante foi condenado sem demonstração sobre o seu dolo para configuração do suposto ato de improbidade. O pressuposto é consignado como essencial na Lei de Improbidade Administrativa após as modificações da Lei nº. 14.230/2021, que tem aplicação imediata aos casos que não contam com decisão final transitada em julgado, como no presente caso, consoante determinado por esse STF no julgamento do Tema 1.199" (eDoc 1, p. 24).



    Pontua que "o acórdão reclamado também violou o que decidido por esse STF na ADI nº. 6.678/DF, em que se estabeleceu que “há ajustes a serem implementados na Lei de Improbidade Administrativa, não apenas paraatualizá-la, mas também para adequar seus preceitos à boa técnica legal e constitucional”, destacando-se o trâmite “em estágio avançado no Congresso Nacional o PL 2.505/2021, originário da Câmara dos Deputados”. O PL em questão culminou com a Lei nº. 14.230/2021, que, alterando a Lei de Improbidade Administrativa (“LIA”), extirpou do ordenamento jurídico a possibilidade de condenação por ato de improbidade considerado culposo" (eDoc 1, p. 24-25).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo na origem e, no mérito, "a procedência da presente reclamação, a fim de que seja cassada a decisão reclamada, que manteve, com base em provas já declaradas ilícitas e sem menção ou individualização do suposto dolo, a condenação do Reclamante por ato de improbidade administrativa, em violação às decisões proferidas por esse STF no ARE nº. 1.316.369/DF, com repercussão geral (Tema nº. 1.238), no ARE nº. 843.989/PR, com repercussão geral (Tema nº. 1.199), e na ADI nº. 6.678/DF" (eDoc 1, p. 28).



    Dispenso às informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    De início, destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa às decisões do ARE 843.989 e do ARE 1.316.369, paradigmas dos Temas 1.199 e 1.238, respectivamente, da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o processo de origem encontra-se em regular tramitação naquela Corte em fase de admissibilidade dos embargos de divergência opostos pelo reclamante, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 201. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. ADI 2.777. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, restava pendente de apreciação perante esta Corte o recurso extraordinário com agravo interposto pela parte reclamante cujo objeto consiste na reforma da decisão ora reclamada. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl 52.708-AgR, Rel. Min. Edon Fachin, Segunda Turma, DJe de 07.11.2022)



    "Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa." (Rcl 46.729-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24.05.2022)



    Prossigo no exame da reclamação, porque também fundada em suposta ofensa à ADI 6.678/DF.



    Quando do julgamento da MC na ADI nº. 6.678, o então relator, Ministro Gilmar Mendes, assim decidiu, em 01.10.2021:



    “Ante o exposto, defiro a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário (art. 21, V, do RISTF; art. 10, § 3º, Lei 9.868/1999), com efeitoex nunc (art. 11, § 1º, da Lei 9.868/99), inclusive em relação ao pleito eleitoral de 2022, para:



    (a) conferir interpretação conforme à Constituição ao inciso II do artigo 12 da Lei 8.429/1992, estabelecendo que a sanção de suspensão de direitos políticos não se aplica a atos de improbidade culposos que causem dano ao erário; e



    (b) suspender a vigência da expressão “suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos” do inciso III do art. 12 da Lei 8.429/1992.”



    No caso em exame, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça rejeitou, em 30.10.2023, os embargos de declaração opostos nos autos do AResp 1.218.606, por razão exclusivamente processual, como elucida a ementa do julgado (eDoc 25, p. 3):



    "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. UTILIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVIDORES MUNICIPAIS NA REALIZAÇÃO DE OBRA EM PROPRIEDADE PRIVADA SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO AOS COFRES PÚBLICOS. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 29/03/2023.



    II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno, em razão da incidência da Súmula 7/STJ.



    III. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.



    IV. Embargos de Declaração rejeitados."



    Uma vez que rejeitados os aclaratórios, prevaleceu o decidido no agravo interno em agravo no recurso especial, cujo acórdão data de 21.08.2023 e possui a seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. UTILIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVIDORES MUNICIPAIS NA REALIZAÇÃO DE OBRA EM PROPRIEDADE PRIVADA SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO AOS COFRES PÚBLICOS. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.



    II. Na origem, trata-se de Ação de Improbidade Administrativa, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em face de Demetrius Italo Franchi e Ediberto Tosta, objetivando a responsabilização dos réus pela prática de ato de improbidade administrativa em razão da utilização de máquinas, equipamentos e servidores municipais na realização de obra particular, destinada à construção de uma ponte no "Sítio São José", sem a devida contraprestação aos cofres públicos, com a finalidade de obtenção de votos dos moradores beneficiados com a referida edificação.



    III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, manteve a sentença de procedência, consignando que "portanto, diante da instrução probatória produzida nos autos, não remanesce qualquer dúvida em relação à utilização de equipamentos e funcionários do Município de Serra Negra por determinação dos corréus, na construção da referida ponte, sem que tenha sido conferida a devida contraprestação pelos particulares beneficiados pela edificação da obra tratada, já que as guias apresentadas, a título de recolhimento para a utilização dos bens públicos, tem valor irrisório e são incompatíveis com o período de disponibilização das máquinas. Assim, a r. sentença não comporta qualquer reparo ao reconhecer a prática de ato de improbidade pelos corréus Demétrius e Ediberto, especificamente as descritas nos artigos 9°, IV, e 10, XII e XIII, da Lei n° 8.429/02, in verbis: (...) Portanto, na hipótese dos autos, os corréus não poderiam ter se utilizado dos cargos públicos ocupados para a utilização de equipamentos e funcionários da municipalidade na execução de obra particular, violando frontalmente os princípios norteadores da atuação administrativa, o que autoriza o reconhecimento da prática do ato de improbidade, conforme consignado na r. sentença. A respeito da questão, a Constituição Federal, em seu artigo 37, consagra a legalidade, moralidade, impessoalidade e publicidade como princípios a serem observados pela Administração. (...) Na aplicação de sanções, sejam elas de caráter penal ou de natureza administrativa, cumpre ter sempre em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, eis que toda disciplina punitiva exige a apreciação da efetiva necessidade da pena e a sua real adequação à situação concreta (Francisco Octávio de Almeida Prado, 'Improbidade Administrativa', São Paulo: Malheiros, 2001, p. 153). Esta a orientação da jurisprudência (AgReg no REsp n° 1.242.939/SP, rel. Min. Herman Benjamin, j. 24.5.2011; REsp n° 1.130.198/RR, rel. Min. Luiz Fux, j. 2.12.2010; REsp n° 981.570/AC, rel. Min. Castro Meira, j.5.11.2009; REsp n° 664.856/PR, rel. Min. Luiz Fux, j. 2.5.2006). Portanto, tipificadas as hipótese previstas nos artigos 9°, inciso IV, e 10, incisos XII e XIII, da Lei n° 8.429/92, revelam-se adequadas as sanções aplicadas pelo DD. Juízo a quo ao condenar os réus ao ressarcimento do prejuízo causado, a perda da função pública exercida, a suspensão dos direitos políticos e ao pagamento de multa civil na importância equivalente a duas vezes o valor do dano reconhecido na sentença". Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que está caracterizado o ato de improbidade administrativa, decorrente da utilização de recursos públicos na realização de obra privada, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ.



    IV. Agravo interno improvido.”



    Veja-se que ambos os recursos no bojo do AREsp nº 1.218.606 vieram a ser rejeitados por razão exclusivamente processual, mediante aplicação da Súmula 7 do STJ. Como se nota, o caso dos autos não fornece suporte fático para a incidência do paradigma invocado. 



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.



    Percebe, assim, a inexistência de aderência estrita entre o ato reclamado e a ADI 6.678/DF, requisito imprescindível ao cabimento da presente reclamação. 



    Assim, a parte reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória. Nesse sentido, a propósito e por todos:



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.



    1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos.



    2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte.



    3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 29.895-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 18.06.2018)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. Prejudicado, por consequência, o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente